Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-74.2016.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000461-74.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Juvenir Ferreira de Magalhaes (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 839.251.121-20 (VÍTIMA), JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 934.458.811-20 (APELANTE), EVERTON DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 026.229.481-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO
–
ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
AFASTADA
–
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–
DELAÇÃO DO CORRÉU

CONFIRMADA EM JUÍZO
–

RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELA
TIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE APREE
NSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO –
PRESCINDIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS –
CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos como na hipótese dos autos,
pois
o reconhecimento

foi ratificado
em juízo
,
aliado à
delação d
o
corréu no mesmo sentido
.

2.
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, com base na delação do corréu em consonância com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção do édito condenatório.

3. A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que
esteja
desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo n
.
1.263.223/MG).

4
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAE
S
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Campo Verde
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2o, I,
II
e V
, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 0
8 (oito)
meses de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto
(Id.
214700243
)
.

Em suas razões recursais, em preliminar, a defesa sustenta que
para

o reconhecimento fotográf
ico
não

foram
observadas as disposições do artigo 226
,
do Código de Proce
sso Penal
,
para a sua realização.

No mérito, a
duz que “
nada se prova contra o réu com as “provas” acostadas aos autos, haja vista que, na forma como foram apresentadas, se tornam imprestáveis para sustentar as acusações em seu desfavor
”.

Por fim
,
subsidiariamente,
requere
u
que “
seja afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo, uma vez que não apreendida
”.

Pautado nesses argumentos, requer
o provim
ento do recurso para absolver o acusado

do crime que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
ou,
subsidiariamente,
requer
o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo

(I
d.
222454175).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público

Estadual
refuta a
tese defensiva,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
225184678
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José Noberto de Medeiros Júnior
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
225580189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 09 de janeiro de 2015, por volta das 04h00, na rodovia MT 070, nas proximidades da saída da cidade de comarca de
C
ampo Verde/MT, os denunciados JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES, vulgo, “FUMAÇA”, e EVERTON DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “INDINHO”, em conluio com a pessoa identificada por FELIPE, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça consistente na utilização de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, de cor prata (não apreendida), subtraíram, para todos, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) caminhão marca/modelo Mercedes Benz
Axor
, de cor laranja, placa NVO 5978 e
semi-reboques
marca Guerra de placas VNVT 7872 e NVT 7862, os quais estavam carregados com 44.424 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro) litros de óleo diesel (nota fiscal às fls.31), objetos avaliados em R$ 224.512,06 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dize reais e seis centavos) (auto de avaliação indireta às fls. 45), em prejuízo da vítima FOCO TRANSPORTES EIRELLE EPP, além de manter a vítima ADEMAR FERREIRA DA COSTA, motorista do caminhão, sob seus poderes restringindo-lhe a liberdade por determinado tempo a fim de garantir a execução do roubo (...)”. (Id. 214693399 – p. 14-17).

Sobreveio a sentença condenando

JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o,
I,
II e
V,
do CP
.

Inconformada
,
a
defesa
interpôs
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
das teses defensivas:

a) Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

Aduz, o apelante, que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é nulo por não ter observado o ar
t. 226, do CPP
.

Assim, d
ispõe o art. 226, do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”
.

Ao
compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesad
o com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

“(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em
04/04/2024
, Data de Publicação:
10/04/2024
)” (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

No caso,
acertadamente o Juízo de primeiro grau afastou a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, no momento da prolação da sentença,

sob o seguinte argumento
:

“(...) Foi realizado o reconhecimento do acusado em sede policial. Na ocasião as vítimas descreveram o acusado e o reconheceram como sendo autor do crime de roubo do seu veículo.

(...)
.

No caso, o comparsa Everton delatou o acusado, dizendo ser ele o responsável pela organização do roubo.

Por essas razões, entendo que não há que se falar na nulidade do reconhecimento de pessoa, pelo que afasto a preliminar arguida (...)”.

(Id.
214700228
).

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para “definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual” (Tema 1258/STJ), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

No caso dos autos,
tanto
em sede policial,
quanto em juízo,
o apelante
JUVENIR foi

reconhecido e
delatado pelo
acusado Everton
, apontando-o
,
inclusive
,
como sendo a pessoa que organizou toda a empreitada crimin
osa
(Id.
214700158
– p.
529
- Juízo
).

Portanto, se houve ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada"
(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz,
Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
24/06/2024
,
DJe
de
03/07/2024
)” (grifos meus).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima.

b) Pleito de absolvição diante da fragilidade probatória:

O apelante sustenta que diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, a absolvição seria medida de rigor, pois insiste na nulidade do reconhecimento fotográfico,
e
,
diante disso, entende que “
NADA SE PROVA CONTRA O RÉU COM as “PROVAS” ACOSTADAS AOS AUTOS, haja vista que, na
forma como foram apresentadas, se tornam imprestáveis para sustentar as acusações em seu desfavor”.

A almejada nulidade do reconhecimento fotográfico já foi
afastada
em tópico anterior. De igual forma friso, novamente, que na fase judicial
o corréu EVERTON afirmou de forma segura reconhecer o apelante JUVENIR, inclusive, asseverou que já o conhecia do bairro
, o que elide qualquer argumento acerca da fragilidade probatória.

Portanto, t
al
argumento

não procede, pois tal como se vê da sentença:

“(...)

A Materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência; pelo termo de exibição e apreensão bem como pelas declarações acostadas aos autos
.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

O acusado negou os fatos e ele imputados.

Todavia,
seu comparsa Everton de Souza Almeida, que respondeu pelo crime em processo autônomo
– autos 1437-18.2015 - pelo fato de ter sido preso na Comarca de Diamantino,
além de confessar a autoria delitiva, informou que quem organizou todo o crime foi o acusado
Juvenir
(ID Num. 62154586 - Pág. 211).

“(...)
que o
Juvenir
viu ele trabalhando e foi conversar com ele; que foi dirigindo; que fizeram a ação juntos; que tinha outro rapaz que não conhece; que sua função era dirigir o caminhão; que quem estava armado era o Felipe; que o Felipe abordou; que a vítima foi no caminhão até certa parte; que
Juvenir
acompanhou até um pedaço e falou para levar o caminhão até Campo Novo; ia receber mil reais; de diesel; estava carregado;
q
ue estava chegando em
casa de moto; que ele conversou e perguntou se era motorista; que perguntou se queria fazer um serviço, mas não disse que era roubado; que o rapaz da foto é
Juvenir
; revólver; Felipe
desceu com a vítima do caminhão
(...)”.

Ademais,
o próprio acusado informou, ao ser interrogado, que conhece o correu Everton, dizendo inclusive que ele era caminhoneiro; disse também que não tinha rixa com ele
– 11min e segs.

A testemunha e policial Jonas
disse que foi feita apreensão do acusado Everton; que foi interrogado; que confessou que se tratava de caminhão roubado; que a
vitima
estaria em
cativeiro
mas não sabia dizer onde; que confessou a participação do
Juvenir
, popularmente conhecido como Fumaça; segundo Everton,
Juvenir
era responsável por ficar com a vítima no cativeiro
.

A vítima Ademar Ferreira da Costa disse em Juízo que pousou em Campo Verde; que de madrugada tiraram a mangueira do caminhão e o caminhão travou; que apenas um abordou;
que desceu com revolver e tampou seu rosto; que foi levado para cativeiro;
que desceram a serra; colocaram em um carro e levaram para

cativeiro;
dentro do caminhão ficou com dois; depois tinha um ou dois no carro
, não se lembra;
que ficou o

dia todo;

das cinco e pouco da manhã até sete e pouco da noite;

que a polícia apreendeu o caminhão com a

carga completa.

Ademais
, a apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e,

por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer

aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (TJMT

- APR: 00029607320078110042 MT, Rel
ator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Data de Julgamento:

06/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2019).

Dessarte, as provas dos autos apontam, com toda certeza, o acusado como sendo autor do crime em questão.

Assim, a negativa de autoria, sem qualquer elemento de prova para dar guarida a sua versão não serve de

supedâneo para isentá-lo de sua responsabilidade criminal.

Assim
, tendo o correu Everton confessado que
Juvenir
participou do roubo, bem como pelo fato de o próprio

acusado dizer conhecê-lo e não ter qualquer rixa com ele, inconteste se mostra a autoria delitiva atribuída ao

acusado
.

Tratando-se o roubo de crime material, exige-se para a sua configuração a efetiva ocorrência do resultado

naturalístico, que se dá com a subtração da coisa alheia móvel e o emprego de violência ou grave ameaça

como forma de anulação ou redução da capacidade de resistência da vítima, o que restou comprovado nos

autos, pela prova oral produzida em juízo e elementos de cognição colhidos na primeira fase da persecução

penal.

Conforme
narrativa da vítima, o acusado, em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da

liberdade, subtraiu o veículo automotor em que estava dirigindo
.

Logo, tenho por configurado o delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com

redação anterior à lei n.o 13.654/18 e inconteste a autoria delitiva,
recain
do indiscutivelmente no acusado
”. (
Id. 214700228)
(grifos meus
)
.

Como se vê, não obstante a negativa de autoria sustentada pela Defesa de
Juvenir
, a sua participação nos autos
está
devidamente comprovada.

A começar pelas declarações do corréu
Everton
que, desde o início das investigações, com a lavratura de boletim de ocorrência e nas posteriores oitivas, apontou a participação de
Juvenir
na empreitada delituosa, como
sendo
o responsável
por
organizar toda execução do crime.

Perante a autoridade policial, Everton
narrou os fatos com riqueza de detalhes, aduzindo que
Juvenir
lhe
convidou para participar do crime
para ser
o motorista do caminhão roubado
.
Confira-se:

Na data de 07 de janeiro de 2015,
recebeu uma ligação da pessoa conhecida com JUVENIR, alcunha de FUMAÇA para ir até Campo Verde/MT
fazer um serviço de motorista, tendo como finalidade levar a carga de combustível até a cidade de CAMPO NOVO DO PARECI
S
/MT
; Quando o interrogado ao chegar em CAMPO VERDE/MT, JUVENIR estava juntamente com uma pessoa de nome FELIPE
em um CELTA de cor branco em uma lanchonete localizada na entrada da cidade (sentido Cuiabá-Campo Verde)
;
Que ao encontrar JUVENIR, por volta das 15h00min, o mesmo já relatou que iriam efetuar um roubo de caminhão
com combustível;
Que então entraram
no CELTA e saíram em busca de um alvo para roubar; Que por vo
lta das 04h00min encontraram um caminhão na saída de Campo Verde para Cuiabá; Que estavam em posse de uma arma de fogo tipo revólver calibre .38 de cor preta
; ao avistarem o caminhão o FELIPE subiu no veículo em movimento em que desligou as mangueiras parando o mesmo; Que quem enquadrou
com a arma de fogo, a vítima, foi o FELIPE, sendo que após essa ação, o interrogado ingressou no caminhão
no banc
o do motorista
para guia-lo. Que FELIPE
saiu com o motorista até o carro CELTA, onde estava o JUVENIR, e então ambos saíram com a vítima.
Que o interrogado saiu
sentido Cuiabá e por volta das 05h00min recebeu ligação de JUVENIR dizendo para parar no posto de combustível MIRIA em Vá
r
zea
Grande-MT
, para desligarem o rastreador
; Que quando o interrogado chegou no referido posto, não havia ninguém
esperando, saiu e foi em uma lanchonete no próprio posto onde ficou por volta de uma hora; Que afirma não ter visto a pessoa que desligou o rastreador;
Que se dirigiu ao caminh
ão, pois JUVENIR havia ligado dizendo para ir até o veículo; Que era para o interrogado levar a carga até a cidade de CAMPO NOVO DO PARECIS e deixa-la no posto 10
;
Que iria
receber pelo trabalho a quantidade de um mil reais e iria retornar para cada de ônibus;
Que passou pelo Posto Gil e instantes depois por volta das 11h00min foi abordado pela PRF,
momento em que foi interrogado a apresentou
documentos, porém, entrou em contradição sendo que foi descoberto que a suspeita de caminhão roubado; Que foi conduzido até a Delegacia;
Que apresentado
a foto de JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES, alcunha fumaça, o INTERROGADO reconhece como sendo a mesma pessoa de JUVENIR que participou dos fatos
(...)” (Id. 214693399 – p. 24-26).

É importante destacar que não há nos
autos qualquer indício de que Everton
tivesse a intenção de prejudicar o ora apelante, até porque em nenhum momento ele tentou se eximir e transferir a responsabilidade para o apelante ao contar de sua participação
.

Como bem salientou o Juízo de origem
,
Everton de Souza Almeida
respondeu pelo crime em processo autônomo – autos

1437-18.2015 - pelo fato de ter sido preso na Comarca de Diamantino,
e,
além de confessar a autoria delitiva,

informou que quem organizou todo o crime foi o acusado
Juvenir
,
razão pela qual tal elemento de prova assume relevante valor probatório.

Inclusive, nesse sentido já lecionava
Julio
Fabbrini Mirabete:

"Não há dúvida, porém, que a delação é de grande valor probatório, podendo servir de suporte para a condenação, principalmente quando harmoniosa e coerente, encontrando apoio na prova circunstancial. Além disso, a delação do
co-réu
tem relevância probatória quando não procura ele inocentar-se, máxime quando vem ela corroborada por outros elementos de convicção"(PROCESSO PENAL, Ed. Atlas, 16a Ed., p. 314/315).

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” - IMPROCEDÊNCIA -
CONFISSÃO E DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INVESTIGADORES -
INDÍCIOS APTOS À PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO ADMITIDA NESTA FASE PROCESSUAL – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

In
casu
, tais testemunhos não são escoteiros na identificação da autoria do delito; há também harmônicos depoimentos dos policiais que realizaram as investigações,
há a confissão e delação, também em juízo
, do corréu apontando a participação e o auxílio do recorrente nos crimes descritos na denúncia. Tais provas não podem ser desprezadas neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença sendo, pois, imperiosa a manutenção da pronúncia, e submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser mais profundamente e amplamente analisada. (N.U 1006881-13.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)”.

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO - ABSOLVIÇÃO -
DELAÇÃO DE CORRÉU – CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I
- A delação de corréu, quando coerente com os fatos, isenta de interesse em apontar autoria estranha, e confirmada por outros seguros elementos de prova, é plenamente válida e de especial relevância para a busca da verdade real, posto tratar-se de
descrição de fatos por pessoa que deles participou diretamente. II – Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento
. (TJ-MS - EI: 00197958620178120001 MS 0019795-86.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1a Seção Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021)
”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DELAÇÃO DO CORRÉU EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
. -
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, com base na delação do corréu em consonância com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção do édito condenatório
. (TJ-MG - APR: 31480071720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Portanto, repiso, não se cogita a absolvição do ap
elante já que há declarações da
vítima, de testemunhas
,
o reconhecimento fotográfico feito em sede policial e ratificado em juízo, e ainda, o depoimento d
o
corréu

Everton
,
os quais
são relevantes fatores que fortalecem todas as evi
dências em relação à prática d
o crime.

c)
Do afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo:

De maneira subsidiaria, a defesa
requereu

a exclusão
da causa de aumento da pena por uso de arma de fogo, alegando que ela não foi apreendida nos autos.

O

pedido
não comporta acolhimento
.

Ao
analisar a causa de aumento do delito de roubo, a magistrada
a quo
, apresentou os seguintes argumentos:

“(...)
Tratando-se o roubo de crime material, exige-se para a sua configuração a efetiva ocorrência do resultado

naturalístico, que se dá com a subtração da coisa alheia móvel e o emprego de violência ou grave ameaça

como forma de anulação ou redução da capacidade de resistência da vítima, o que restou comprovado nos

autos, pela prova oral produzida em juízo e elementos de cognição colhidos na primeira fase da persecução

penal.

Conforme narrativa da vítima, o acusado, em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraiu o veículo automotor em que estava dirigindo
(...)”.

E
ntendo que a apreensão e/ou perícia do armamento são providências prescindíveis para a comprovação da majorante, desde que a prova oral assegure a sua utilização, como
restou evidente no caso dos autos
.

Na hipótese, tanto a vítima quanto o corréu Everton confirmaram a utilização de arma de fogo na prática criminosa, sem deixar margem para dúvidas quanto à incidência da causa de aumento.

Assim, pouco importa que
a arma
não tenha sido apreendid
a ou, se apreendida
, devidamente periciad
a
, pois restou
comprovado
o seu efetivo emprego para atemorizar a vítima e facilitar o êxito da empreitada criminosa.

A questão é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do augusto STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma
esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior,
pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante. Precedentes.

(...)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de
3/7/2024
)
”.

Da mesma forma
, consoante
reiterada
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO
[PELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, MAJORANTE DA ARMA DE FOGO E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ROUBO MAJORADO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE PRESERVADA –
EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E MENORIDADE RELATIVA – ATENUANTES INAPLICÁVEIS – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – PENA DEFINITIVA DO SEGUNDO APELANTE CONSERVADA - ISENÇÃO DE CUSTAS – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(...)
.

A apreensão e a perícia da arma de fogo mostram-se dispensável “para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo”, notadamente quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, como por exemplo “a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ,
AgRg
no REsp no 1.951.022/PR
).

(...)
.

(N.U 0001918-51.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
”.

“(...)
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] E §2.o-A, INCISO I
[EMPREGO ARMA DE FOGO],
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – REJEIÇÃO – VALIDADE DO DESVALOR CONFERIDO AOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 2. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE É MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA – 3.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA –
DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– 4. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE MAJORANTES - VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NOS DELITOS DE ROUBO – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PERTINENTE PELO SENTENCIANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la.

(...)

(N.U 1007536-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)”.

Incabível, portanto, afastar a majorante do emprego de arma de fogo
utilizada na dinâmica delitiva d
o roubo perpetrado pelo
apelado
.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024